Tribunal: TJSP
Processo: 0010289-66.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Alegação de que se trata de bem público, à vista da existência de ação discriminatória. Imóvel, no caso, inserido na área do 2o Perímetro de Itaquera, passível, consoante precedentes desta Câmara, de aquisição por meio da usucapião (Apelação Cível no 0010288-81.2012.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles). Natureza de bem público afastada.
APELO

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Alegação de que se trata de bem público, à vista da existência de ação discriminatória. Imóvel, no caso, inserido na área do 2o Perímetro de Itaquera, passível, consoante precedentes desta Câmara, de aquisição por meio da usucapião (Apelação Cível no 0010288-81.2012.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles). Natureza de bem público afastada.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
3a Câmara de Direito Privado Apelação Cível no
Registro: 2020.0000063343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010289-66.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados SERGIO RICARDO DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA)
e ELIANE APARECIDA GARCIA DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010289-66.2012.8.26.0100 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0010289-66.2012.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Sergio Ricardo da Fonseca e outra
Voto no 45.972
PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Alegação de que se trata de bem público, à vista da existência de
ação discriminatória. Imóvel, no caso, inserido na área do 2o
Perímetro de Itaquera, passível, consoante precedentes desta
Câmara, de aquisição por meio da usucapião (Apelação Cível no
0010288-81.2012.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles).
Natureza de bem público afastada.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de usucapião julgada procedente pela r. sentença de fls.
540/543, cujo relatório é adotado, proferida pela MM.a Juíza de Direito Aline
Aparecida de Miranda, para “declarar o domínio de SERGIO RICARDO DA
FONSECA e ELIANE APARECIDA GARCIA DA FONSECA, em frações
idênticas, sobre o imóvel usucapiendo, com abertura de matrícula em
conformidade com planta e memorial descritivo (fls. 372/375)”.
Recorre a Fazenda Estadual.
Sustenta que se demonstrou “cabalmente a inclusão do imóvel
em área devoluta, não sobrevindo qualquer fato que infirmasse a
manifestação técnica da FESP”. Outrossim, alega a ausência de “um dos
requisitos essenciais para a obtenção do domínio por meio da usucapião, qual
seja, o exercício de posse mansa e pacífica, haja vista a existência de ação
discriminatória já julgada” (fls. 551/557).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010289-66.2012.8.26.0100 -Voto no
3
Contrarrazões (fls. 561/568).
O recurso, inicialmente distribuído à C. 3a Câmara de Direito
Público, não restou conhecido (v. acórdão de fls. 576/578).
É o RELATÓRIO.
2.- O apelo é insubsistente.
Com efeito.
De saída, esclareça-se que a existência da ação discriminatória,
per si, não impedia o reconhecimento da usucapião: “A ação discriminatória
não interfere nas relações entre particulares, vez que se destina a
especificar terras devolutas. Não configura a oposição, mencionada no
artigo 550 do Código Civil, capaz de interromper o fluxo do prazo de
usucapião” (STJ, REsp n. 205.969/SP, Relator Min. Eduardo Ribeiro, j.
15/05/2000).
Se não bastasse, a ação a que faz expressa referência a apelante
(“ação discriminatória do denominado 2o Perímetro de Itaquera,
promovida pela Fazendo do Estado perante a 3a Vara da Fazenda
Pública desta Comarca e já julgada procedente (autos no
0901181-88.1959.8.26.0053)”, fls. 554) foi julgada improcedente em
primeira instância jurisdicional, nos termos da documentação acostada às fls.
568/569, cuja veracidade foi conferida na presente data em consulta
processual pública e disponibilizada no site do Tribunal de Justiça.
No mais, como recentemente decidido por esta Câmara em ação
de usucapião de imóvel também inserido no 2o Perímetro de Itaquera, não se
cuidam de terras devolutas a apartar a viabilidade da prescrição aquisitiva:
“USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. Insurgência do Estado de São
Paulo contra sentença de procedência. Autores que comprovaram estar
na posse do bem por mais de 5 anos, em imóvel situado no perímetro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010289-66.2012.8.26.0100 -Voto no
4
urbano, inferior a 250m2. Bem utilizado como moradia da família e
autores que não são proprietários de outro imóvel. Requisitos do art. 183
da CF/88 devidamente preenchidos. Alegação do apelante de que o
imóvel seria bem público (terra devoluta), integrante do 2° Perímetro de
Itaquera. Não comprovação. Ação discriminatória em trâmite desde
1939, sem solução definitiva e recentemente julgada improcedente.
Possibilidade de aquisição pela usucapião. Impossibilidade de suspensão
do presente processo. Competência para julgamento da demanda que era
mesmo da Vara de Registros Públicos e não da Vara da Fazenda Pública.
Precedentes deste TJSP. Recurso desprovido” (Apelação Cível
0010288-81.2012.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, Data do
Julgamento: 21/10/2019)”.
Nada, em suma, impedia o reconhecimento da usucapião em prol
dos apelados, confirmando-se a r. sentença de fls. 540/543 por seus próprios
fundamentos. Considerando, finalmente, que a r. sentença recorrida apenas
arbitrou honorários ao curador especial, inviável a utilização do disposto no
art. 85, par. 11, do CPC.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator